Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-81.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500282-81.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOÃO LUCAS
AMARO BRAUNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U"", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500282-81.2018.8.26.0438 – RELATOR WALTER DA SILVA
VOTO RELATOR No 41.582
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500282-81.2018.8.26.0438
APELANTE: JOÃO LUCAS AMARO BRAÚNA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PENÁPOLIS 2a VARA
JOÃO LUCAS AMARO BRAÚNA APELA da r. sentença
de fls. 147/152, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Christiene Avelar Barros
Cobra Lopes, que julgou procedente a ação e o condenou a pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
A Defesa requer a reforma da r. sentença visando à
desclassificação para o porte de entorpecentes para uso próprio, nos termos do
artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor no
patamar máximo e a fixação de regime inicial aberto (fls. 156/162).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
de fls. 169/173, o Ministério Público aguarda o não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls.
184/195, opinou pelo parcial provimento do apelo interposto pela Defesa, a fim de
fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que na data e local indicado na
denúncia, o acusado, ora apelante, trazia consigo, para o consumo de terceiros,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01
porção de “maconha”, pesando 5,83 gramas.
A materialidade restou comprovada, conforme termo
circunstanciado, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500282-81.2018.8.26.0438 – RELATOR WALTER DA SILVA
constatação provisória de fls. 07/10 e exame químico toxicológico de fls. 54/57.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, negou a
acusação, alegando que estava na posse de entorpecente que era destinado ao
consumo próprio. Aduziu que já fora internado na Fundação Casa por tráfico, sendo
que na época exercia o comércio de drogas (mídia).
Todavia a versão exculpatória do apelante não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A testemunha Evandro Fabiano Martins, Policial Militar,
ouvido em Juízo, relatou que estava em patrulhamento de rotina, ocasião em que
avistou o acusado, que já era conhecido dos meios policiais por ligação com o
tráfico de drogas, empreender fuga ao avistar a viatura. Disse que o réu arremessou
algo e fugiu por vários quarteirões, mas foi detido. Confirmou a localização do
entorpecente apreendido (mídia).
O Policial Civil Everaldo Alves Guimarães, ouvido em
Juízo, contou ter recebido ordem de serviço para verificar se o acusado traficava ou
não, sendo constatado, por meio de informantes e pessoas conhecidas, que ele
exercia a traficância. Afirmou que o réu ficava nas imediações de terrenos baldios,
em cemitérios velhos, sempre com pouca quantidade de droga. Contou ter cumprido
mandado de internação do acusado, quando adolescente, por tráfico de drogas
(mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“ O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500282-81.2018.8.26.0438 – RELATOR WALTER DA SILVA
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador”
(Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ
176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado.
Logo, não subsiste a alegação da defesa de que a droga
apreendida serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a dinâmica dos fatos, a
quantidade de droga apreendida, e os demais elementos indiciários evidenciam o
animus do apelante de comercializar o entorpecente.
A pena aplicada não comporta reparos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500282-81.2018.8.26.0438 – RELATOR WALTER DA SILVA
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem aplicada no mínimo legal.
Na
fase
intermediária,
presente
a
atenuante
da
menoridade relativa, porém não teve o condão de reduzir a pena aquém do mínimo
legal, consoante Súmula 231, do STJ.

De fato, na fase derradeira, não era o caso de aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão da dedicação
do réu às atividades criminosas, pois quando adolescente foi condenado por ato
infracional correspondente ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fls. 18/20 e
21/31).
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido
regime é o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso, bem como a análise de seu mérito.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela, vez
que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
WALTER DA SILVA
Relator

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500282-81.2018.8.26.0438 – RELATOR WALTER DA SILVA